Tribunal: STJ
Processo: 0044035-61.2018.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 12077 - DF (2018/0044035-
0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MOISES FERNANDES
ADVOGADO
: ANDRE FRANCISCO NEVES SILVA DA CUNHA E OUTRO -
DF016959
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
ANISTIA
POLÍTICA.
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
RETROATIVA.
POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA À
LUZ DA ORIENTAÇÃO ADOTADA NO JULGAMENTO DO RE
817.338/DF
(TEMA
839).
INSTAURAÇÃO
DE
NOVO
PROCEDIMENTO REVISIONAL NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA No 2, DE
, DA MMFDH. PRETENSÃO DE
29/9/2021
SUSPENDER A EXECUÇÃO. INVIABILIDADE, PORQUANTO
INJUSTIFICÁVEL A DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO PARA
CONCLUIR PELA VALIDADE OU NÃO DO ATO ANISTIADOR. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Por meio do despacho de fl. 549, a UNIÃO foi intimada para
informar se houve anulação da portaria que concedera a anistia ao
exequente. Em resposta, afirmou-se que o ato administrativo ainda
não foi invalidado.
2. Revela-se injustificável a demora da Administração para concluir
pela validade ou não do ato anistiador, motivo pelo qual é de se
manter o indeferimento do pedido de suspensão da presente
execução.
3. O processo não pode permanecer paralisado indefinidamente à
espera da Administração. É imprescindível que ela envide os esforços
necessários para rever, com a desejável brevidade, os inúmeros
casos de concessão de anistia política em que reputa não
comprovada a perseguição exclusivamente política, sob pena de
violação ao princípio da razoável duração do processo.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48167393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: c99c92b9-b674-40c1-8417-65f1c9bd996a

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48167393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: c99c92b9-b674-40c1-8417-65f1c9bd996a

AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 12077 - DF (2018/0044035-
0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MOISES FERNANDES
ADVOGADO
: ANDRE FRANCISCO NEVES SILVA DA CUNHA E OUTRO -
DF016959
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
ANISTIA
POLÍTICA.
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
RETROATIVA.
POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA À
LUZ DA ORIENTAÇÃO ADOTADA NO JULGAMENTO DO RE
817.338/DF
(TEMA
839).
INSTAURAÇÃO
DE
NOVO
PROCEDIMENTO REVISIONAL NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA No 2, DE
, DA MMFDH. PRETENSÃO DE
29/9/2021
SUSPENDER A EXECUÇÃO. INVIABILIDADE, PORQUANTO
INJUSTIFICÁVEL A DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO PARA
CONCLUIR PELA VALIDADE OU NÃO DO ATO ANISTIADOR. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Por meio do despacho de fl. 549, a UNIÃO foi intimada para
informar se houve anulação da portaria que concedera a anistia ao
exequente. Em resposta, afirmou-se que o ato administrativo ainda
não foi invalidado.
2. Revela-se injustificável a demora da Administração para concluir
pela validade ou não do ato anistiador, motivo pelo qual é de se
manter o indeferimento do pedido de suspensão da presente
execução.
3. O processo não pode permanecer paralisado indefinidamente à
espera da Administração. É imprescindível que ela envide os esforços
necessários para rever, com a desejável brevidade, os inúmeros
casos de concessão de anistia política em que reputa não
comprovada a perseguição exclusivamente política, sob pena de
violação ao princípio da razoável duração do processo.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão de fls. 265-268, que indeferiu o
pedido de suspender a execução.
Documento eletrônico VDA47894780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 13:48:07
Código de Controle do Documento: b7634cb8-b844-478f-bd08-86f14608e7d2

A UNIÃO alega, em síntese, que "a anistia concedida ao impetrante poderá
vir a ser anulada e a execução, por conseguinte, será extinta bem como será
cancelada eventual requisição de precatório." Por isso, defende a inexigibilidade do
título ou, ao menos, o sobrestamento da execução.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Por meio do despacho de fl. 549, a UNIÃO foi intimada para informar
se houve anulação da portaria que concedera a anistia ao exequente. Em resposta,
afirmou-se que o ato administrativo ainda não foi invalidado.
Revela-se injustificável a demora da Administração para concluir pela
validade ou não do ato anistiador, motivo pelo qual é de se manter o indeferimento do
pedido de suspensão da presente execução.
O processo não pode permanecer paralisado indefinidamente à espera
da Administração. É imprescindível que ela envide os esforços necessários para rever,
com a desejável brevidade, os inúmeros casos de concessão de anistia política em que
reputa não comprovada a perseguição exclusivamente política, sob pena de violação
ao princípio da razoável duração do processo.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
ANISTIA
POLÍTICA.
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
RETROATIVA.
POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA À
LUZ DA ORIENTAÇÃO ADOTADA NO JULGAMENTO DO RE 817.338
/DF (TEMA 839). INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO
REVISIONAL NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 2, DE
, DA MMFDH. PRETENSÃO DE SUSPENDER A
29/9/2021
EXECUÇÃO. INVIABILIDADE, PORQUANTO INJUSTIFICÁVEL A
DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO PARA CONCLUIR PELA VALIDADE
OU NÃO DO ATO ANISTIADOR. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021,
§ 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Aludindo à possibilidade de anulação da portaria anistiadora à luz
da orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do RE 817.338/DF (Tema 839), a UNIÃO informou que instaurara novo
procedimento revisional nos termos da Instrução Normativa no 2, de
, da MMFDH. Nesse sentido, requereu a suspensão da
29/9/2021
execução até que seja concluída essa revisão deflagrada na esfera
administrativa.
2. Em que pese a intenção de observar, com mais rigor, o devido
processo legal, como exige o precedente emanado da Excelsa Corte,
revela-se injustificável a demora da Administração para concluir pela
validade ou não do ato anistiador.
Documento eletrônico VDA47894780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 13:48:07
Código de Controle do Documento: b7634cb8-b844-478f-bd08-86f14608e7d2

3. "Descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento
do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso" (AgInt
no REsp n. 1.994.255/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
13/6/2022
15/6/2022
4. Agravo interno não provido.
(AgInt na ExeMS n. 25.491/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
.)
3/12/2024
9/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
ANISTIA
POLÍTICA.
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
RETROATIVA.
POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA À
LUZ DA ORIENTAÇÃO ADOTADA NO JULGAMENTO DO RE 817.338
/DF (TEMA 839). INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO
REVISIONAL NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 2, DE
, DA MMFDH. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA
29/9/2021
OPERADA NO MS 27.617/DF. PRETENSÃO DE MANTER A
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE, PORQUANTO NÃO
NOTIFICADOS OS INTERESSADOS DA REVISÃO DEFLAGRADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Aludindo à possibilidade de anulação da portaria anistiadora à luz
da orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do RE 817.338/DF (Tema 839), a UNIÃO informou que instaurara novo
procedimento revisional nos termos da Instrução Normativa no 2, de
, da MMFDH. Nesse sentido, requereu a manutenção da
29/9/2021
suspensão da execução até que seja concluída essa revisão
deflagrada na esfera administrativa.
2. A deflagração de uma nova revisão da portaria de anistia pela
Administração não viola a coisa julgada operada no MS 27.617/DF,
pois o anterior procedimento revisional fora anulado, por força de
decisão definitiva proferida nos autos do citado writ, tão somente por
vícios formais.
3. Em que pese a intenção de observar, com mais rigor, o devido
processo legal, como exige o precedente emanado da Excelsa Corte,
o ente público não se desincumbiu de comprovar que notificara os
interessados do procedimento revisional instaurado, situação que não
autoriza manter o sobrestamento do feito executivo.
4. "Não se admite a fixação de honorários advocatícios recursais por
ocasião de julgamento de agravo interno ou embargos de declaração,
porque tais recursos não inauguram um novo grau de jurisdição" (EDcl
no AgInt no AREsp n. 2.475.907/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
14/10/2024
16/10/2024
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA47894780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 13:48:07
Código de Controle do Documento: b7634cb8-b844-478f-bd08-86f14608e7d2

(AgInt na ExeMS n. 13.427/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Terceira Seção, julgado em
, DJEN de
.)
11/12/2024
17/12/2024

Em todo caso, com base na ressalva feita por esta Corte Superior na
QO no MS 15.706/DF, uma vez comprovada posteriormente a anulação da anistia
política, com observância das garantias processuais, até o levantamento dos valores
requisitados, deverá ser extinta a execução em curso, bem como cancelado o
precatório expedido.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47894780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 13:48:07
Código de Controle do Documento: b7634cb8-b844-478f-bd08-86f14608e7d2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgInt na ExeMS 12.077 / DF
Número Registro: 2018/0044035-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200601611671
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : MOISES FERNANDES - ESPÓLIO
ADVOGADO : LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
EXECUTADO : UNIÃO
INTERES.
: IVANETE CAMARDA DA FONSECA FERNANDES
INTERES.
: CARLOS EDUARDO CORREA DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MOISES FERNANDES
ADVOGADO : ANDRE FRANCISCO NEVES SILVA DA CUNHA E OUTRO -
DF016959
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48143390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:30:54
Código de Controle do Documento: bb93c65b-a1c7-4db9-8915-665596257ed8

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan
Paciornik.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:30:54
Código de Controle do Documento: bb93c65b-a1c7-4db9-8915-665596257ed8